Tribunal: STF
Processo: ARE 1470651
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, ementado nos seguintes termos:  



    “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. INTERPOSIÇÃO NA VIGÊNCIA DA LEI N.º 13.015/2014. TURNO ININTERRUPTO DE REVEZAMENTO. JORNADA SUPERIOR A 8 HORAS DIÁRIAS. ACORDO DE COMPENSAÇÃO DE JORNADA. NORMA COLETIVA. VALIDADE. DESCUMPRIMENTO DO PACTUADO, EM FACE DA PRESTAÇÃO HABITUAL DE HORAS EXTRAS, INCLUSIVE AOS SÁBADOS. A reclamada se insurge contra a decisão agravada que, alicerçada na ratio contida na Súmula n.º 423 do TST, entendeu pela invalidade da norma coletiva que fixou jornada diária superior a 8 horas para os empregados que laboram em turno ininterrupto de revezamento. O inconformismo vem pautado na alegação de que o elastecimento da jornada diária se deu por força do acordo de compensação de jornada, pactuado por norma coletiva, cujo objetivo foi o de conceder folgas aos sábados e domingos. Alega, ainda, que a matéria em debate está abarcada pelo tema 1.046 da tabela de repercussão geral. É entendimento desta Turma o de que o exame da validade da norma coletiva, que elastece a jornada diária para além de 8 horas, nos casos de labor em turno ininterrupto de revezamento, não está inserido na tese do tema 1.046, na medida em que se trata de direito constitucionalmente assegurado (art. 7.º, XIV, da CF/88). E, uma vez constatado que a norma coletiva em questão fixou jornada de labor diário superior a 8 horas, imperioso o reconhecimento da invalidade da norma, à luz da jurisprudência consolidada no TST. Exegese da Súmula n.º 423 do TST. No caso dos autos, há, ainda, peculiaridade fática suficiente para legitimar a pretensão deduzida em juízo, sem que se tenha que debater acerca da validade da norma coletiva, qual seja, a consignação expressa, pelo Regional, de que a norma coletiva – que previu o acordo de compensação - nem sequer era respeitada, visto que “havia prestação de horas extras habituais, até mesmo em dias de sábado”. Assim, ainda que se cogite de eventual validade da norma coletiva, uma vez constatado o reiterado desrespeito aos limites do pactuado, e, em razão da nocividade do labor prestado em turno ininterrupto de revezamento, não há como afastar a condenação ao pagamento das horas extras deferidas, sob pena de afronta direta ao art. 7.º, XIV, da CF/88. Precedentes. Diante de tais considerações, mantém-se a decisão agravada, que denegou seguimento ao Agravo de Instrumento, com acréscimo de fundamento. Agravo conhecido e não provido.” (eDOC. 21, ID: cba43b49) 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI; 7º, XIV, e XXVI; e 8°, III e IV, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se a validade da cláusula ajustada no acordo coletivo de trabalho objeto dos autos. 



    Alega-se que “o inciso XIV do art. 7º da CF não limita a 8 horas a jornada praticada em turno de revezamento elastecida pela via da negociação coletiva, tampouco se a situação real em análise, com jornada diária de 8hs48min, de segunda a sexta-feira, com folgas aos sábados e domingos, de forma a que a jornada semanal seja limitada a 44 horas.” (eDOC 23, ID: 97aa671f, p. 8).



    Argumenta-se que “o regime de compensação semanal, de prorrogação da jornada em 48 minutos de segunda a sexta-feira, para folgar aos sábados, mas respeitando a jornada máxima de 44 horas semanais, é fruto de negociação coletiva e foi aprovada e requerida pela categoria profissional.” (eDOC 23, ID: 97aa671f, p. 11).



    Sustenta-se, assim, a validade do ajustamento com a classe trabalhadora da jornada de trabalho diferenciada. Afirma-se que a jornada fixada é favorável aos profissionais e que fora acordada com base na manifestação livre de vontade dos trabalhadores interessados.



    Requer-se, assim, a reforma do acórdão, para ser declarada a validade da cláusula do acordo coletivo e, consequentemente, da jornada especial do trabalho.



    É o relatório.



    Decido. 



    Com razão a recorrente.



    O Tribunal de origem consignou que o acordo coletivo celebrado prevê jornada normal superior a oito horas diárias e que, por essa razão, está configurada a hipótese de turno ininterrupto de revezamento. Reconheceu, assim, a nulidade da cláusula do acordo que prevê tal jornada, por restrição indevida aos direitos dos trabalhadores, e determinou o pagamento de horas extraordinárias referentes às horas excedentes à 6ª hora trabalhada. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “MÉRITO



    TURNO ININTERRUPTO DE REVEZAMENTO - JORNADA SUPERIOR A 8 HORAS DIÁRIAS - ACORDO DE COMPENSAÇÃO DE JORNADA - NORMA COLETIVA – VALIDADE - DESCUMPRIMENTO DO PACTUADO, EM FACE DA PRESTAÇÃO HABITUAL DE HORAS EXTRAS, INCLUSIVE AOS SÁBADOS



    O Ministro Relator, por decisão monocrática, denegou seguimento ao Agravo de Instrumento da reclamada, adotando, como razão de decidir, o entendimento externado pelo Regional, ao exercer o juízo de admissibilidade do Recurso de Revista, qual seja: o de que a decisão recorrida foi proferida em harmonia com a jurisprudência pacificada no TST, consubstanciada na OJ n.º 360 da SBDI-1 e Súmula n.º 423, razão pela qual o trânsito do recurso encontra óbice na Súmula n.º 333 do TST e art. 896, § 7.º, da CLT.



    Inconformada, a reclamada interpõe o presente Agravo Interno, asseverando, de início, que a questão em debate está abarcada pelo tema 1.046 da tabela de repercussão geral, na medida em que se discute a validade da norma coletiva que instituiu o acordo de compensação de jornada para o labor em turno ininterrupto de revezamento, “com jornada diária de 8h48, de segunda a sexta-feira, com folgas aos sábados e domingos, de forma a que a jornada seja limitada a 44 horas”. Renova as alegadas violações dos arts. 5.º, II, 7.º, XIII. XIV e XXVI, 8.º, I, III e IV e 114, §§ 1.º e 2.º, da CF/88.



    Pugna, ainda, ao menos pela reforma parcial do acórdão regional, para que as horas extras deferidas se limite ao labor após a oitava hora diária.



    Ao exame.



    Para melhor elucidação do caso, cumpre transcrever o teor do acórdão regional, no exame da matéria:



    ‘No caso em análise, não há controvérsia acerca do trabalho do autor nos turnos das 06:00horas às 15:48horas e das 15:48horas à 01:09horas, de forma alternada, conforme se verifica nos espelhos de ponto de Id. 4f92000.



    (...).



    Isso posto, tem-se que a Súmula 423, do Col. TST pacificou o entendimento de que a jornada em turnos ininterruptos de revezamento só pode ser flexibilizada até o limite de oito horas diárias. Assim, são inválidas as negociações coletivas que estabelecem jornada superior, ainda que no regime de compensação de jornadas, como se constata nos ACT’s juntados aos autos.



    Diante disso, é plenamente válida e aplicável ao caso em tela a Súmula 38 deste E. TRT, que dispõe:



    (...)’



    Pois bem. É entendimento desta Turma o de que o exame da validade da norma coletiva, que elastece a jornada diária para além de 8 horas, nos casos de labor em turno ininterrupto de revezamento, não está inserido na tese do tema 1.046, na medida em que se trata de direito constitucionalmente assegurado (art. 7.º, XIV, da CF/88). E, uma vez constatado que a norma coletiva em questão fixou jornada de labor diário superior a 8 horas, imperioso o reconhecimento da invalidade da norma, à luz da jurisprudência consolidada no TST. Exegese da Súmula n.º 423 do TST.



    (...)



    Diante de tais considerações, e, uma vez verificado que a decisão regional foi proferida em harmonia com a jurisprudência sedimentada no TST, mantém-se a decisão agravada, que denegou seguimento ao Agravo de Instrumento, com os acréscimos de fundamentação.



    Nego provimento.” (eDOC 21, ID: cba43b49, pp. 3-8)  



    Assim, verifica-se que o acórdão destoa da recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que, no julgamento do ARE 1.121.633/GO, Tema 1.046 da repercussão geral, de minha relatoria, DJe 28.04.2023, assentou que são constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis. Confira-se, a propósito, a ementa do referido precedente:  



    “Recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Processo paradigma da sistemática da repercussão geral. Tema 1.046. 3. Validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista. Matéria constitucional. Revisão da tese firmada nos temas 357 e 762. 4. Fixação de tese: ‘São constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuem limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.’ 5. Recurso extraordinário provido.”  



    Considerando-se que, na espécie, a nulidade da cláusula que prevê a jornada especial de trabalho foi declarada pelo Tribunal Superior do Trabalho com fundamento unicamente na inviabilidade de se flexibilizar o limite de oito horas diárias de trabalho, conclui-se que o acórdão impugnado divergiu do entendimento firmado no ARE 1.121.633/GO, Tema 1.046, que autoriza tal flexibilização, desde que observados a adequação setorial e os direitos absolutamente indisponíveis dos trabalhadores.



    Há, portanto, que se reanalisar o caso à luz do precedente mencionado, com a finalidade de adequá-lo tanto à extensão do direito à livre pactuação com a classe profissional, ainda que represente limitação a seus direitos, como também à adequação setorial do pacto e à efetiva preservação de direitos indisponíveis do trabalhadores envolvidos.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão do Tribunal de origem (eDOC 21, ID: cba43b49) e determinar que outro julgamento seja realizado, de maneira a observar as diretrizes fixadas no julgamento do ARE 1.121.633/GO, Tema 1.046 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente